Tribunal: STF
Processo: Rcl 67988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vitacon Participações S.A. e outros, contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000942-13.2022.5.02.0018, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária Stefanie Braga Agnani, em desfavor de Vitacon Participações S.A., Cedro Branco Vendas Ltda., Rio Prateado Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Vitacon Esmeralda Intermediação Ltda., com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária com as reclamantes, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica.
 
    3. Noticiam que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a existência de vínculo empregatício entre a ora beneficiária e as empresas ora reclamantes. Relatam que a sentença foi mantida em sede de recurso ordinário. Informam que, interposto recurso de revista, o recurso teve seu seguimento negado, assim como o agravo de instrumento.
 
    4. Alegam indevida distribuição do ônus da prova. Dizem não preenchidos os requisitos previstos no art. 3º da CLT e que o contrato de prestação de serviços não foi celebrado de forma fraudulenta. Citam precedentes deste Supremo Tribunal Federal que situam a licitude de formas de divisão de trabalho diversas da relação de emprego.
 
    5. Sustentam, em síntese, que o Tribunal reclamado desrespeitou o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    6. Postulam a concessão de medida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão impugnado, seja o processo de origem suspenso, até o julgamento da presente reclamação. Buscam, no mérito, a confirmação da liminar com a procedência do pedido, cassando-se o ato reclamado.
 
    7. Em 08/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 41).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata que a Turma julgadora concluiu que a relação jurídica estabelecida apresentou todos os elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, assumindo as contratantes os riscos da atividade econômica. Assevera que, em que pese a existência de contrato de prestação de serviços formalmente firmado entre a ora reclamante e a pessoa jurídica representada pela ora beneficiária, à luz dos princípios que norteiam o Direito do Trabalho, foi mantido o reconhecimento do vínculo empregatício nos moldes preconizados pela CLT. Aduz que a contratação de trabalhador na forma autônoma não constitui, por si só, elemento de fraude à legislação trabalhista, sobretudo diante da legalização da terceirização de atividade-fim, sendo necessário o exame das reais atividades realizadas pelo contratado, mesmo que por intermédio de pessoa jurídica, para o enquadramento, ou não, na legislação trabalhista, o que foi devidamente respeitado por aquela Turma (e-doc. 44).
 
    9. A parte beneficiária, Stefanie Braga Agnani, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 20/06/2024 (e-doc. 46).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 36, p. 3-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2. MÉRITO DO RECURSO DA RECLAMADA
2.1. Vínculo empregatício. Verbas rescisórias 
Incontroverso que a reclamante foi contratada pela reclamada a partir de 09/11/2017 para executar serviços de apoio administrativo por meio do canal de ativação da empresa; prospecção de novos e antigos "Leads"; realizar relatórios, por meio de contrato de prestação de serviços (id 5616797), sem formalização em CTPS.
Para a caracterização da relação de emprego é necessário analisar os elementos de fato e os requisitos legais exigidos (pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação), com a prevalência do contrato realidade, derivado do princípio da primazia da realidade, respaldado pelo art. 456, parágrafo único, bem como o art. 9º, ambos da CLT, sendo que este último prevê que os atos praticados com o objetivo de fraudar a legislação trabalhista são nulos de pleno direito. 
Por tais motivos, a singela alegação de que a contratação do trabalhador autônomo, por intermédio de pessoa jurídica - fenômeno chamado de "pejotização" - seria uma ilegalidade por fraudar o contrato de trabalho e descaracterizar a relação de emprego, por si só, não se sustenta, sobretudo pela legalização da terceirização de atividade fim, sendo necessário o exame das reais atividades realizadas pelo contratado, mesmo que por intermédio de pessoa jurídica. 
No presente caso, uma vez admitida a prestação de serviços pela reclamada, incumbia-lhe a prova das suas alegações (CLT, art. 818, II). 
O conjunto probatório, contudo, encaminha à verossimilhança da tese inicial quanto à existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, a contar pelo depoimento pessoal o preposto das reclamadas: "que a reclamante fazia um trabalho semelhante a telemarketing com os canais digitais da empresa, verificando se a pessoa que se cadastrou nos canais digitais estava realmente interessada em alguma venda ou se a questão era algo que deveria ser direcionado para o departamento de relacionamento com cliente, como, por exemplo, emissão de boleto; que a reclamante trabalhava em uma equipe de seis a sete pessoas e essa equipe respondia ao diretor comercial; que todos da equipe respondiam diretamente a essa pessoa; que a equipe tinha metas de atendimentos e tinha que manter o canal funcionando com os atendimentos, pois recebia por comissão; que a reclamante não podia se fazer substituir livremente; que para trabalhar a reclamante precisava estar online mediante um login e senha (...)" (id 61da802, fls. 5254 PDF).
Ora, era de necessidade da reclamada a presença de profissionais que desempenhassem as atividades como as da autora, constatando-se a necessidade desta espécie de mão de obra para a consecução da atividade econômica da reclamada, porquanto existente verdadeira relação empregatícia nos moldes celetistas, com o que mantenho a r. sentença no ponto, incluindo a unicidade contratual porque não houve alteração de atividades, reportando-se a reclamante ao grupo econômico que também restou reconhecido. Assim, devidos os títulos pertinentes ao contrato de emprego.”
 
    20. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator